Tribunal: TJDFT
Processo: 0714893-55.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AFERIÇÃO DO REQUISITO ETÁRIO. IDADE MÍNIMA. INSCRIÇÃO X MATRÍCULA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PREVALÊNCIA DA LEI SOBRE O EDITAL. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que concedeu segurança para declarar ilegal o indeferimento da inscrição do impetrante no concurso regido pelo Edital no 1/2025 do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que indeferiu a inscrição do candidato em razão da forma de aferição do requisito etário, confrontando a disciplina editalícia com a norma legal para determinar o momento juridicamente adequado para comprovação da idade mínima exigida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre, de forma clara e fundamentada, os motivos pelos quais reputa equivocada a decisão recorrida; no caso, o Distrito Federal apresentou argumentos específicos, invocando precedentes e dispositivos legais, afastando a preliminar de não conhecimento do recurso.
4. O art. 11 da Lei no 7.479/1986 vincula expressamente a idade mínima ao ato de matrícula no curso de formação, distinguindo-o da inscrição, que possui caráter meramente procedimental.
5. O subitem 4.1 do Edital no 1/2025 deve ser interpretado em harmonia com a lei e a coerência interna do edital.
6. O indeferimento da inscrição resultou de interpretação administrativa indevida e ampliativa do edital, antecipando a aferição da idade mínima para a data da inscrição, contrariando a lei de regência e decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
7. O controle judicial do ato administrativo em concursos públicos é possível para corrigir ilegalidade, sem substituir a banca examinadora ou flexibilizar critérios objetivos, conforme determina o Tema de Repercussão Geral no 485.
8. A interpretação correta do edital e da lei evidencia a ilegalidade do ato administrativo que indeferiu a inscrição do impetrante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Remessa necessária e apelação do Distrito Federal desprovidas.
Tese de julgamento: “A exigência de idade mínima para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal deve ser aferida no momento da matrícula no curso de formação, nos termos do § 1o do art. 11 da Lei no 7.479/1986, sendo ilegal o ato administrativo que indefere a inscrição de candidato com fundamento em interpretação ampliativa do edital que antecipa esse marco temporal para a data da inscrição no concurso.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.479/1986, art. 11, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Tema de Repercussão Geral no 485; STF, RE 1030329 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 10.10.2022; Decisão no 2.001/2016-TCDF; Decisão no 3.810/2025-TCDF.